Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PROVENTOS PROPORCIONAIS. IMPUGNAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS COM FUNDAMENTO EM ACIDENTE DE SERVIÇO OU MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ATO DE APOSENTADORIA. APERFEIÇOAMENTO. REGISTRO. ATO JURÍDICO PERFEITO. REVISÃO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DO DIREITO. CIÊNCIA DA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVISÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O legislador materializara a previsão constitucional da aposentadoria por invalidez ao servidor público (CF, art. 40, §1o, inc. I) na disposição normativa estatuída no art. 186 da Lei no 8.112/1990, que regulara duas espécies de aposentadoria no atinente aos proventos que ensejam: se decorrente de doença incapacitante, mas não especificada como grave, contagiosa ou incurável, os proventos de aposentadoria deverão ser apurados em conformidade com o tempo de contribuição, ao passo que, se houver previsão legal da doença incapacitante como grave, contagiosa ou incurável, se decorrer a enfermidade de acidente em serviço ou de doença profissional, os proventos serão integrais (Lei 8.112/1990, art. 186, inc. I e §1o).
2. O ato de concessão da aposentadoria ao servidor público é complexo, detendo germinação dupla, pois, iniciando-se com o ato formal de outorga, somente se completa com a aferição das condições intrínsecas e extrínsecas da sua legalidade pela Corte de Contas, que, julgando-o legal, promove seu registro, completando-o, transmudando-o em juridicamente perfeito e revestindo-o de definitividade no âmbito administrativo, deflagrando, a seu turno, o prazo prescricional para postulação da sua revisão, pois somente então se aperfeiçoara.
3. Constatado que, após o registro do ato de aposentação pela Corte de Contas, fora indeferido pela Administração o pedido revisional da aposentadoria do servidor por invalidez, com proventos proporcionais, formulado com lastro na alegação de que a incapacidade derivara de doença profissional, a ciência da decisão administrativa, ou seja, da lesão ao seu direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata, que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), deflagara o termo inicial para a retomada da fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão declaratória e condenatória formuladas, com o escopo de obter o reconhecimento do direito à fruição íntegra dos proventos integrais, com o ressarcimento dos valores pagos a menor pela administração.
4. Ressoa inexorável, considerando que o art. 1o do Decreto no 20.910/1932 enuncia a prescrição quinquenal das pretensões promovidas em face da Fazenda Pública, notadamente as pretensões que visam ao reconhecimento de todo e qualquer direito, que o implemento do referido interregno quinquenal entre a ciência da negativa administrativa quanto à pretensão de revisão de aposentadoria e o aviamento da ação revisional manejada com esse desiderato determina que seja pronunciada a prescrição do fundo de direito como expressão da gênese pacificadora da prescrição.
5. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.